Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 18 e 34, prevê a solidariedade entre os fornecedores pelos vícios dos produtos, o que permite a cobrança em desfavor de qualquer um daqueles que pertencem a cadeia de fornecimento e comercialização do bem, seja para a substituição, seja para a devolução de valor pago ou abatimento proporcional do preço, além das perdas e danos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
3. Em que pese o reconhecimento do vício no produto adquirido, não houve a comprovação de conduta do fornecedor ou vendedor do produto que justifique o reconhecimento do dano moral, mas tão somente a indenização material.
4. A fixação dos honorários advocatícios através de arbitramento por equidade prevista no § 8o do art. 85 do CPC é exceção, uma vez que somente deve ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5. Negou-se provimento ao recurso.